Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Vistos etc. Ao receber a inicial do recurso proferi a seguinte decisão: Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706272-71.2022.8.07.0019, na qual o MM. Magistrado de origem nada proveu quanto ao pedido de reconsideração da decisão de emenda à inicial anterior. Confira-se: 1. Determinação de emenda não atendida. 2.A parte autora, por meio da petição de ID 153053823, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou a emenda à inicial (ID 150399146). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: ‘(...)1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)’. (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 5. No mais, quanto à comprovação da constituição em mora da parte requerida, notadamente quanto ao documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora (IDs 133966786, 142721043, 142721044, 142724296, 142724297 e 142724298), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de ‘endereço insuficiente’. 6. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: ‘Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.’(Tema 1132 – STJ). 7. Ocorre que em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu ‘(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)’ (grifos e negritos nossos). 8. Este Juízo determinou, em 04.10.2022, a emenda à petição inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, concedendo prazo de 30 (trinta dias), sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único – ID XXXXXXXXX). 9. A parte autora limitou-se a apresentar a petição de ID 142721040, sem cumprir o comando de emenda. 10. Em 28.02.2023(ID 150399146), oportunizou-se à parte autora novo prazo para cumprimento das determinações de emenda. 11. A parte autora, mais uma vez, peticionou, sem cumprir a determinação de emenda (ID 153053823). 12. Consigno que, em 28.02.2023, por meio da decisão de ID 150399146, este Juízo, inclusive, alertou a parte autora de que não seria concedida nova oportunidade para cumprimento. 13. Não obstante, a requerente, novamente, apresenta petição sem cumprir a determinação de emenda e reiterando pedido (ID 153053823) já apreciado por este Juízo. 14. Assim, nada a proverquanto ao pedido de ID 153053823. 15. Compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 16. Ante o exposto, considerando que a parte autora não atendeu ao comando de emenda, mas o tema relativo à mora está em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça; e, tendo em vista o entendimento firmado por este Juízo quanto ao assunto em debate, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n. 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 17. Por fim, caso a parte autora opte pela conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito como ação de execução. Inicialmente, afirma a tempestividade e o cabimento do recurso. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira agravante narra que, embora tenha havido nova determinação para afastar a suspensão de todas as ações semelhantes em razão da determinação do Ministro Marco Buzzi nos REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, o Juízo “a quo” entendeu cabível manter a suspensão do processo até o julgamento final dos Recursos Especiais. Afirma que enviou a notificação da mora do devedor ao endereço descrito no contrato e que o aviso de recebimento retornou com a marcação “endereço insuficiente”, sendo suficiente para constituir o devedor em mora. Pela segurança jurídica, relata que providenciou o protesto do título para comprovar a mora do devedor. Tece considerações sobre os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual. Conclui que a decisão que, deixando de deferir a liminar requerida, mantem o processo suspenso mesmo após a nova deliberação da Suprema Corte para levantamento da suspensão a respeito dos repetitivos, não merece prosperar. Ao final, pede a concessão de antecipação da tutela para que seja determinado o levantamento da suspensão até o julgamento dos Recursos especiais pelo STJ e reconhecida a constituição em mora do agravado, com o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo acostado ao IDs 48713088 e 4871308. É a suma do necessário. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 19 de julho de 2023. O Recorrente opõe embargos de declaração, alegando que se trata de situação urgente porque o devedor continuará depredando o veículo e dificultando sua localização. Cita questão de ordem no Tema Repetitivo 1.132 e os seguintes precedentes da Corte: Tema Repetitivo 1.132: QUESTÃO DE ORDEM - AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMA 1132 - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO - AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DE TODOS OS FEITOS E RECURSOS PENDENTES ATINENTES À MATÉRIA AFETADA. 1. A afetação ao rito dos repetitivos, por expressa previsão legal, contida nos artigos 1.037, II, c/c 1.036, § 1o, do CPC/15, não impede o julgador originário de apreciar questões urgentes. 2. A matéria subjacente ao presente apelo recursal afigura-se pacífica (sendo este um dos critérios adotados para a afetação) possuindo manifestações de ambas as Turmas julgadoras na mesma linha interpretativa. Precedentes. 3. Ante a pacífica jurisprudência acerca do tema objeto da afetação, aliada à interpretação equivocada de parte de órgãos julgadores das instâncias ordinárias, os quais determinaram a suspensão indiscriminada e sem observância aos critérios definidos por esta eg. Segunda Seção - identidade de processos que versem sobre a mesma questão jurídica e a possibilidade do exame de questões urgentes - convém seja mais uma vez esclarecida e afastada a determinação de suspensão de tramitação dos processos em curso no território nacional, evitando-se, dessa forma, o risco de perecimento de direitos e a propagação, ainda que não absoluta, da equivocada leitura do comando dado por esta Casa. 4. Questão de ordem acolhida, por unanimidade, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1132 DO STJ. LEVANTAMENTO DO SOBRESTAMENTO ANTERIORMENTE FIXADO PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, em que a insurgência versa acerca do deferimento da suspensão do processo pelo Juízo de origem até o julgamento pela Corte da Cidadania dos REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. 2. A 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/3/2022, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos os REsp n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (Tema 1.132), com determinação de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015". Ocorre que, em nova apreciação do assunto, em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes. 3. Ante a expressa determinação de levantamento da suspensão pelo c. Superior Tribunal de Justiça dos processos afetos ao Tema 1.132 e a inexistência de previsão legal para a manutenção do sobrestamento (art. 313 do CPC), a r. decisão impugnada deve ser reformada para que o processo de origem tenha regular prosseguimento. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (Acórdão 1713487, 07096644220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.132 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem competência exclusiva para determinar o sobrestamento dos processos que tratem de matérias discutidas em recursos especiais repetitivos, conforme dispõe o art. 1.037, inciso II, do CPC, não cabendo ao juízo de primeiro grau fazê-lo. 2. A decisão que determinava a suspensão dos processos referentes ao Tema 1.132 do STJ foi revogada, do que se extrai a necessidade de prosseguimento das ações de busca e apreensão em que se discute a validade da notificação extrajudicial. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721998, 07086979420238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. TEMA REPETIVO 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Em sessão de julgamento realizada em 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos (QO no REsp 1951888/RS). 3. Não comparece razoável a determinação de suspensão do feito da origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior e ainda por se vislumbrar risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de degradação ou mesmo ocultação do veículo. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1718914, 07052059420238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os traços de bom direito estão presentes, a um primeiro exame; porém, a possível dilapidação do veículo e a conduta deliberada para ocultação do bem não passam de mera suposição, daí porque ausente o requisito de urgência. Inexistindo vícios na Decisão suscetíveis de acolhimento por meio de embargos de declaração, MANTENHO A DECISÃO. Prossiga-se como determinado. Intime-se. Brasília, 06 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator